Tribunal: TJDFT
Processo: 0731440-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731440-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DA COSTA BRANTS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 62278912), interposto pela Autora, MÁRCIA DA COSTA BRANTS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 202793879, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na origem, a Agravante requereu “a homologação da desistência da presente ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC/15” (ID 208949095, origem). Diante desta ordem de ideias, constata-se a possibilidade de inexistência de interesse recursal, pois, em tese, não existirá utilidade nem necessidade de impugnar a decisão agravada que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita à Agravante, de acordo com o art. 17 do CPC. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a existência de interesse recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, acaso seus argumentos não prosperem, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Faculto à Agravante a possibilidade de desistir do seu recurso, acaso assim entenda, consoante o art. 998, caput, do CPC. Após, intime-se o Agravado para, em prazo idêntico, manifestar-se sobre as possíveis considerações da parte processual adversa. Com a manifestação do Agravado ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024 19:43:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador